Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-77.2009.8.11.0035
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-77.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE ZAID ARBID DESPROVIDO E RECURSO DE CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRANSIÇÃO ENTRE OS CÓDIGOS CIVIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONDICIONAL. REFORMA PARCIAL. EMBARGOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DE ZAID ARBID DESPROVIDO. RECURSO DE CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar nula a cobrança de capitalização de juros inferior ao período anual e da comissão de permanência, mantendo-se os demais encargos contratuais.

2. O embargante Zaid Arbid alegou prescrição da pretensão executiva. A embargada Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda. requereu a validade integral dos encargos e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve prescrição da pretensão executiva considerando a transição entre os Códigos Civis;

(ii) analisar a validade da cobrança de capitalização de juros e comissão de permanência à luz dos documentos apresentados;

(iii) definir se houve sentença condicional e se cabe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A execução foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal contado a partir de 11/01/2003, sendo a demora na citação atribuída a fatores alheios à vontade da exequente, nos termos do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106/STJ.

5. A alegação de abusividade na capitalização de juros foi formulada de maneira genérica, desacompanhada de provas ou cálculo específico, sendo ônus da parte embargante demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

6. A sentença que reconhece genericamente a cobrança de encargos sem demonstração concreta e que condiciona efeitos à fase de liquidação configura nulidade por violação ao art. 492, p.u., do Código de Processo Civil.

7. A comissão de permanência, prevista contratualmente, não foi comprovadamente cobrada de forma cumulada com outros encargos, não sendo possível seu afastamento.

8. Diante da improcedência dos embargos à execução, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do embargante Zaid Arbid conhecido e desprovido.

10. Recurso da embargada Credival Participações parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

11.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a prescrição da pretensão executiva quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça.

2. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova concreta, não autorizam a revisão das cláusulas pactuadas.

3. Sentença que condiciona efeitos à apuração em fase posterior caracteriza decisão condicional, vedada pelo art. 492 do CPC.

4. A ausência de prova da cobrança indevida impede o reconhecimento de abusividade na comissão de permanência pactuada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ZAID ARBID
e
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, nos autos dos Embargos à Execução no. 0001521-77.2009.8.11.0035 opostos pelo primeiro apelante em face da segunda apelante.

Na origem, CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ajuizou Ação de Execução em face de ZAID ARBID e JOSÉ CARLOS SARTORI, com fundamento em dois contratos de abertura de crédito fixo com repasse de FINAME, firmados originariamente junto ao Banco Bamerindus no ano de 1993, posteriormente cedidos à exequente. O contrato n° 04660754404 teve um único aditivo, enquanto o contrato n° 04660754323 teve dois aditivos, todos com último vencimento para o dia 15 de setembro de 2001.

A execução foi proposta em 14 de dezembro de 2007.

O executado ZAID ARBID, que não foi regularmente citado, compareceu espontaneamente ao processo em 02 de dezembro de 2009, oportunidade em que opôs Embargos à Execução (petição inicial acostada às fls. 80/130 – ID 300071991).

Em sede de embargos, o embargante arguiu preliminarmente a: Prescrição dos títulos exequendos; Ilegitimidade ativa da embargada; Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos; Ausência de planilhas de cálculos que explicitassem os índices e taxas aplicados; e, Ausência de títulos executivos.

No mérito, sustentou: A aplicabilidade do CDC; A abusividade dos juros acima de 12% ao ano; e, A ilegalidade da capitalização mensal e da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução cujo dispositivo assim consignou (ID 300072013):

“
5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
declarar nula a cobrança da capitalização de juros inferior ao período anual e da cobrança da comissão de permanência
, nos termos da cláusula vigésima sétima do contrato no 0466-075440-4. Por via de consequência,
DECLARO
a legalidade da capitalização de juros anual, bem como da incidência da comissão de permanência no período de mora, sem a cumulação de qualquer outro encargo da mora, a ser calculada nos seguintes termos: juros remuneratórios previstos para o período de normalidade ou à taxa média de mercado, o que for menos oneroso para a parte embargante, mais a multa de 2% e juros de mora à taxa de 1% ao ano,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

CONDENO
as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que
FIXO
em 10% do proveito econômico referente ao recálculo da dívida, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, na proporção de 60% para a parte embargante e 40% para a parte embargada.” (Sic – original com destaques)

Em suas razões recursais de ID 300072032,
ZAID ARBID
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer a ocorrência da prescrição, considerando que a ação executiva foi ajuizada na iminência do esgotamento do prazo prescricional e que a exequente foi omissa no cumprimento do ato citatório, distribuindo a destempo as cartas precatórias expedidas e não atendendo satisfatoriamente as despesas para a execução desse importante ato processual.

Por sua vez,
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
, em suas razões recursais de ID 300072029, alega, em síntese, que a sentença é nula por ser condicional e incerta, em violação ao art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil .

Inexiste abusividade nos encargos contratuais, não havendo cumulação de comissão de permanência com demais encargos contratuais;

Houve decaimento mínimo de seu direito, devendo a parte adversa suportar integralmente o pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais; e,

Alternativamente, caso mantida a sucumbência recíproca, deve ser alterado o parâmetro dos honorários sucumbenciais com relação à parte adversa.

Contrarrazões apresentadas por ambas às partes em ID 300072040 e ID 300072041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas por ambas às partes, passo a proferir meu voto, iniciando pela apreciação da prejudicial de mérito suscitada pelo embargante/apelante ZAID ARBID, concernente à prescrição da pretensão executiva.

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição a pretensão executiva dos títulos.

No que concerne ao prazo prescricional aplicável, observo que os Contratos de Abertura de Crédito Fixo (no 660754404 e 0466075433323), com repasse de FINAME, aliado aos seus respectivos aditivos firmados, que fundamentam a execução, tiveram seu último vencimento, referente a última parcela devida
, em 15 de setembro de 2001
, conforme certidão acostada em ID 300072002, vejamos:

À época da celebração dos contratos, vigia o Código Civil de 1916, que estabelecia, em seu artigo 177, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações pessoais.

Com o advento do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular foi reduzido para 5 (cinco) anos, conforme disposição do artigo 206, §5o, inciso I.

Nesse contexto, impende analisar a regra de transição estabelecida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual "
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
".

No caso em apreço, quando da entrada em vigor do novo Código Civil, em 11/01/2003, haviam transcorrido apenas 1 (um) ano e aproximadamente 4 (quatro) meses desde o vencimento da última parcela dos contratos (15/09/2001), período inferior à metade do prazo vintenário estabelecido na legislação revogada.

Assim sendo, aplica-se o novo prazo quinquenal, contado a partir da vigência do Código Civil de 2002, ou seja, de 11/01/2003, com termo final em 11/01/2008.

A execução foi ajuizada em 14/12/2007, portanto, dentro do prazo prescricional. Contudo, a mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo necessário analisar se houve efetiva interrupção do prazo prescricional nos termos da legislação processual então vigente.

O Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, estabelecia em seu artigo 219,
caput
, que a citação válida interrompe a prescrição.

Por sua vez, o §1o do mesmo dispositivo previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação.

Já os §§2o e 3o dispunham que incumbia à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o juiz prorrogar esse prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

Por fim, o §4o estabelecia que, não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-ia por não interrompida a prescrição.

In casu
, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 08/02/2008, conforme se extrai do ID 74734292, fls. 95/96, da Ação executiva no. 0001122-19.2007.8.11.0035.

Observa-se, portanto, que o despacho citatório foi proferido após o termo final do prazo prescricional, que se encerrou em 11/01/2008.

Ademais, verifica-se dos autos que as cartas precatórias expedidas para citação dos executados foram enviadas ao escritório do advogado da exequente por meio do ofício n° 286/2008, sendo recebido em 23/07/2008, (Aviso de Recebimento - fl. 98 – ID 74734292, da ação executiva), veja:

Posteriormente, houve a comunicação da exequente/embargada em 29/12/08 de que as missivas foram distribuídas nos juízos deprecados (
vide
petições de fl. 103 e fl. 107 – ID 74734292, da ação executiva).

Constata-se, ainda, que as diligências citatórias restaram infrutíferas, em parte, pela insuficiência do depósito para pagamento das diligências dos oficiais de justiça, conforme certificado nos autos da Ação de Execução 0001122-19.2007.8.11.0035 (fl. 102 e fl. 133 – ID 74734292).

O executado ZAID ARBID compareceu espontaneamente ao processo em 02/12/2009, quando opôs os Embargos à Execução, após tomar ciência da citação editalícia do coexecutado JOSÉ CARLOS SARTORI em 16/10/2009.

Neste contexto, observa-se que a credora/embargada atendeu a todos os prazos processuais e envidou esforços dentro de suas possibilidades para cumprir o ônus que lhe incumbia de promover a citação dos devedores/embargantes, ainda mais se considerarmos que na época dos atos processuais praticados, não existia processo digital, sendo praticados em sua maioria, de forma presencial, como por exemplo, a necessidade do Advogado em retirar as missivas junto a secretaria do juízo e após, protocola-las presencialmente nas respectivas comarcas.

Assim, reitera-se que não se pode atribuir à credora a responsabilidade pela demora na determinação e no cumprimento da citação, afastando-se, portanto, a alegação de prescrição sob essa perspectiva.

Fica evidente que a demora no despacho inicial e nas citações, efetivadas entre outubro e dezembro de 2009, decorreram de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e de circunstâncias alheias à vontade do embargado/exequente.

Nesse sentido, considerando a ausência de decurso integral do prazo prescricional, bem como a inexistência de conduta procrastinatória atribuível ao embargado/exequente no tocante às diligências processuais, resta configurada a hipótese prevista no art. 240, §3o, do Código de Processo Civil, reforçada pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Nesse mesmo sentido, é entendimento adotado por esta e. Câmara em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – GARANTIDOR QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE E INGRESSOU NO POLO PASSIVO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE DEFESA – COISA JULGADA –
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. O acordo firmado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, no qual o executado ingressa voluntariamente no polo passivo da
execução
como garantidor, dando-se por citado e renunciando expressamente ao direito de opor defesas contra a
execução
, impede a posterior alegação de
prescrição
da pretensão executiva. 2.
Não se verifica a
prescrição
ou
prescrição
intercorrente quando comprovados os atos processuais realizados dentro do prazo legal, não havendo inércia da exequente.
3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ. 4. Recurso desprovido. (N.U 1019053-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (Destaquei)

Diante deste cenário, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao afastar a tese de prescrição, diante da não comprovação de qualquer circunstância que autorizasse o reconhecimento da prescrição do direito do exequente de cobrar a dívida dos devedores.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição da pretensão executiva.

No que tange à preliminar suscitada pela apelante
Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda
., de que a
sentença seria incerta e condicional
, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressalta-se que tal matéria será analisada em conjunto com o mérito, em razão de sua estreita conexão com a controvérsia principal.

Passo a análise do mérito.

Inicialmente, é cediço que, embora o princípio
pacta sunt servanda
continue a reger as relações contratuais entre particulares, ele não é absoluto, sendo possível a modificação de cláusulas excessivamente onerosas. A força obrigatória dos contratos não se aplica às cláusulas nulas ou abusivas, independentemente da natureza jurídica do contrato.

Em outras palavras, é admissível a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos quando suas cláusulas revelarem obrigações abusivas, contrárias à boa-fé ou à equidade, sendo legítimo o exercício do direito de ação pelo autor para buscar tutela jurisdicional voltada ao restabelecimento do equilíbrio contratual mediante eventual revisão.

No caso em suma, em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para declarar nula a cobrança de capitalização de juros inferior ao período anual e da comissão de permanência.

A embargada/exequente Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda. busca a reforma da sentença quanto ao afastamento da capitalização mensal de juros e da cobrança da comissão de permanência, sob o argumento de que as alegações da embargante são genéricas e não comprovam a alegada abusividade.

Com razão a apelante.

Isso porque, depreende-se dos autos de embargos à execução (ID 300071991), que o embargante insurgiu-se de forma genérica contra a execução dos títulos extrajudiciais, alegando sua inexigibilidade por ausência de liquidez, além de abusividade na cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano e de comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios.

Embora tenha mencionado a capitalização de juros como fator de majoração indevida do débito, o embargante não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações, tampouco apresentou cálculo demonstrando a suposta cobrança abusiva.

Extrai-se da petição inicial acostada as fls. 80/130 (ID 300071991) que seus argumentos foram formulados unilateralmente, sem a devida indicação do método utilizado para alcançar o valor contestado,
vide
item 128 e 129 da exordial:

Para que se reconheça a prática abusiva de capitalização de juros, é imprescindível a indicação precisa dos períodos em que tal prática teria ocorrido, com base nos depósitos efetuados, sendo ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ou seja, se a petição inicial apresenta alegações genéricas, desvinculadas do caso concreto, não há que se exigir do réu a demonstração da inexistência ou falsidade dos fatos, ainda que se tenha operado a inversão do ônus da prova, pois isso não exime a parte autora de comprovar a existência do direito invocado.

Dessa forma, como a alegação de capitalização de juros foi feita genericamente, sem vínculo direto com os elementos do contrato específico, não há que se falar em expurgo de cláusula supostamente abusiva, sobretudo quando o contrato contém expressa previsão da pactuação de taxa de juros remuneratórios (fl. 149 – ID 300071991):

Inclusive, o juízo de origem destacou na sentença os encargos financeiros contratados: “
Os encargos financeiros previstos no contrato mencionado são: juros de 8% ao ano; del credere de 2% ao ano; taxa total de 10% ao ano (soma dos juros + taxa del credere, conforme cláusula nona do contrato original); comissão de reserva de capital de 0,1% ao mês; atualização do valor da dívida, nos termos da cláusula oitava do contrato original.
”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a limitação da taxa de juros à média de mercado exige prova da abusividade dos juros cobrados pela instituição bancária, mesmo nos casos em que o contrato não é apresentado aos autos, conforme se depreende do REsp 1.112.879/PR.

Assim, a revisão das taxas de juros somente é cabível quando demonstrado, de forma cabal, que a cobrança excede a média de mercado a ponto de gerar desvantagem exagerada ao consumidor.

No presente caso, embora a parte embargante tenha alegado que os juros deveriam ser limitados à taxa média de mercado, consta nos contratos a pactuação expressa de juros remuneratórios em percentuais fixos, o que não caracteriza abuso, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras." (AgRg no EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. ministro Raul Araújo, DJe 01/08/2011).

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (Destaquei)

Assim, para que se reconheça a abusividade dos juros contratados, seria imprescindível a demonstração inequívoca de discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, a fim de manter válidas as taxas de juros pactuadas entre os embargantes e a instituição financeira.

No tocante à
comissão de permanência
, a embargada/apelante sustenta não haver qualquer irregularidade em sua cobrança, bem como a sentença seria incerta e condicional.

O juízo de primeiro grau declarou nula a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, mas permitiu sua incidência isolada durante o período de inadimplência.

Contudo, o Embargante não comprovou, ainda que indiciariamente, que tenha havido tal cobrança, sequer por meio de laudo unilateral.

É certo que a sentença não pode ser condicional (art. 492 do CPC), sendo inadmissível postergar a verificação da alegada abusividade para a fase de liquidação. Não se pode admitir sentença que reconheça genericamente a ilegalidade apontada, condicionando a restituição de valores à apuração futura.

Faz-se necessário registrar ainda que, conforme entendimento pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça é lícita a cobrança da comissão de permanência quando pactuada entre as partes, desde que limitada à taxa de juros remuneratórios contratada e não cumulada com esses mesmos juros (Súmulas no 294 e 296 do STJ), correção monetária (Súmula no 30 do STJ), multa e juros moratórios (AgRg no Resp. 735777/RS).

No presente caso, não há comprovação da efetiva cobrança da comissão de permanência, tampouco de sua cumulação com outros encargos, não podendo ser considerada como fato incontroverso, ainda que a instituição financeira tenha apenas defendido a legalidade da cobrança.

Isso porque, como dito, não é possível saber se houve essa cobrança e em que valor, o que torna a sentença condicional nesse aspecto.

Nesse contexto, não demonstrada à prática de qualquer ilegalidade imputada pela embargada ao Embargante envolvendo a cobrança de comissão de permanência, o provimento do recurso para manter a cobrança do encargo contratual de comissão de permanência é medida escorreita.

Por fim,
quanto ao pedido de inversão/redistribuição dos honorários sucumbenciais
da Credival Participações, Administração e Assessoria, a pretensão de condenar a parte embargante exclusivamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É cediço que nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de sucumbenciais de cada parte, observando critérios como o proveito econômico obtido.

No caso, a sentença havia condenado as partes reciprocamente ao pagamento integral das despesas e honorários, isso porque, é de se notar pelo próprio dispositivo da decisão que houve acolhimento em parte dos pedidos iniciais, condição essa que destoa das razões recursais da apelante.

Destarte, com a procedência em parte dos Embargos à Execução, com a declaração de nula a cobrança da capitalização de juros inferior ao período anual e da cobrança da comissão de permanência, mas mantidas as demais cláusulas dos títulos, as partes foram igualmente vencedor e vencido, sendo justa a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os litigantes no pagamento proporcional 60/40 das custas e honorários advocatícios.

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja afastado ou invertido o ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do embargante Zaid Arbid e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da embargada Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda., para reformar a sentença, e julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Em razão da reforma da sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025